Tribunal: TJES
Processo: 5007418-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007418-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA FERREIRA NUNES
RECORRIDO: JESSICA FERREIRA NASCIMENTO DUARTE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007418-63.2023.8.08.0012
Recorrente: SILVANA FERREIRA NUNES
Recorrido: JESSICA FERREIRA NASCIMENTO DUARTE

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE PROVAS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É IRMÃ DA REQUERIDA. ALEGA QUE A DEMANDADA CEDEU A LAJE DE SUA PRÓPRIA CASA PARA QUE A AUTORA CONSTRUÍSSE E LÁ RESIDISSE. AFIRMA QUE, POSTERIORMENTE, POR MOTIVOS NÃO ESCLARECIDOS PELA REQUERIDA, A AUTORA PRECISOU INTERROMPER A OBRA. NARRA, AINDA, QUE A RÉ NÃO REALIZOU O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA PARA A CONSTRUÇÃO DA MORADIA E QUE ATUALMENTE A DEMANDADA UTILIZA O ESPAÇO COMO SALÃO. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, BEM COMO O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONSIGNOU O JULGADO A QUO: “EM VERDADE, OS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA REQUERENTE DÃO CONTA APENAS DE QUE HOUVE, DE FATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ID. 25666652). NÃO HÁ, ENTRETANTO, ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE SUSTENTEM A PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA TOTAL DE R$12.000,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. POSTO ISSO, FORÇOSO OBSERVAR QUE A AUTORA PRETENDE FAZER A PROVA DAS ALEGAÇÕES A PARTIR DO CONTEÚDO EXCLUSIVO DE NOTAS FISCAIS. O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO PERMITE CONCLUIR, COM NECESSÁRIO GRAU DE CERTEZA, A DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. CONSTATO, ASSIM, QUE A NARRATIVA DA AUTORA E A DEFESA ESCRITA APRESENTADA PELA RÉ, NÃO ESCLARECEM, DE FORMA INEQUÍVOCA, O VALOR TOTAL DESPENDIDO PELA DEMANDANTE, A OCORRÊNCIA OU NÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, BEM COMO O PAGAMENTO PARCIAL OU NÃO DA DÍVIDA. À MÍNGUA DA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA RÉ, NÃO MERECE ACOLHIMENTO A PRETENSÃO AUTORAL, PORQUANTO A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE COMPROVAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. EM CONSEQUÊNCIA DO EXPOSTO, NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A ANÁLISE DA EXTENSÃO DOS ALEGADOS DANOS MORAIS.”
RECURSO INOMINADO DA POSTULANTE, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

INADMISSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POR OCASIÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA NO MOMENTO OPORTUNO, DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALTA DE PROVAS. A PARTE AUTORA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE CORROBOREM SUAS ALEGAÇÕES. DEMANDADA QUE, CONQUANTO RECONHEÇA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONTROVERTE SOBRE A EXTENSÃO DA DÍVIDA, SEU PAGAMENTO E, MORMENTE, SOBRE A INCLUSÃO, DENTRE OS VALORES PRETENDIDOS PELA RECORRENTE, DE QUANTIAS DISPENSADAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIROS, GRACIOSAMENTO, LOGO, SEM GASTO EFETIVO DA POSTULANTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA INTEGRALMENTE À RECORRENTE.

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)